Tribunal: TJMT
Processo: 1006204-19.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCONTOS FEITOS NOS PROVENTOS DO INSS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL MANTIDO. DANO MATERIAL PROVIDO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DO BANCO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários por expressa disposição legal.
2. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Sendo assim, por ser aplicável a presente demanda a lei consumerista, incide o lustro prescricional previsto no artigo 27 do CDC.
4. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
5. Demonstrados que são indevidos os descontos realizados nas verbas salariais da parte requerente, necessária à repetição do indébito, em sua forma dobrado, nos termos do artigo 42 do CDC.
6. Considerando que a parte recorrente não comprovou a devolução dos valores em favor da parte recorrida, tampouco a garantia dos valores em juízo, assim, visando evitar o enriquecimento ilícito, tem-se que os valores devem ser restituídos ao Banco reclamado, mediante compensação, conforme preceitua o artigo 368 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006204-19.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIRA DE SOUZA NUNES - CPF: 003.145.121-79 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 13.054.592/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023